Tribunal: TJSP
Processo: 1501428-39.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Furto
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
- Embargos de declaração. Alegação de omissões na fase da dosimetria. Rejeição. É plenamente possível a aplicação de penas alternativas ao agente cuja reincidência não é específica. Não se trata, contudo, de solução automática e, in casu, o Acórdão, contrariamente ao sustentado, justificou o porquê de não conceder a benesse ao réu. Regime semiaberto, ademais, fixado com observância à norma penal

Ementa:
- Embargos de declaração. Alegação de omissões na fase da dosimetria. Rejeição. É plenamente possível a aplicação de penas alternativas ao agente cuja reincidência não é específica. Não se trata, contudo, de solução automática e, in casu, o Acórdão, contrariamente ao sustentado, justificou o porquê de não conceder a benesse ao réu. Regime semiaberto, ademais, fixado com observância à norma penal em vigor (art. 33, § 2o, "b", do CP) e ao teor da Súmula no 269, do C. STJ. Não se pode, sob o pretexto de aplicar o princípio da proporcionalidade, negar vigência a texto de lei.
- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1501428-39.2018.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é embargante CAIO
BRUNO MORGADO CASSARO, é embargado COLENDA 12a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITARAM os
embargos, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 13 de março de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501428-39.2018.8.26.0348/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração: Autos n. 1501428-39.2018.8.26.0348/50000
Comarca: Mauá 2a Vara Criminal
Embargante: Caio Bruno Morgado Cassaro
Embargada: 12a Câmara de Direito Criminal
Voto n. 18863
- Embargos de declaração. Alegação de omissões na fase
da dosimetria. Rejeição. É plenamente possível a aplicação
de penas alternativas ao agente cuja reincidência não é
específica. Não se trata, contudo, de solução automática e,
in casu, o Acórdão, contrariamente ao sustentado,
justificou o porquê de não conceder a benesse ao réu.
Regime semiaberto, ademais, fixado com observância à
norma penal em vigor (art. 33, § 2o, “b”, do CP) e ao teor
da Súmula no 269, do C. STJ. Não se pode, sob o pretexto
de aplicar o princípio da proporcionalidade, negar vigência
a texto de lei.
- Embargos de declaração rejeitados.
A Defesa de Caio Bruno Morgado Cassaro
opõe embargos de declaração (fls. 2/5) alegando que o aresto de fls. 130/135
ressente-se de omissões consistentes em (i) não haver analisado a
possibilidade de aplicação do artigo 43, § 3o, do Código Penal, que viabiliza a
aplicação de penas alternativa a reincidentes não específicos, caso do
embargante, e (ii) não haver analisado a possibilidade de aplicação do regime
aberto a partir de leitura do artigo 33, do Código Penal, à luz do princípio da
proporcionalidade.
É o relato do necessário.
É plenamente aplicável a substituição da pena
privativa de liberdade por medidas restritivas de direitos ao reincidente não
específico. Não se trata, contudo, de solução automática. No caso aqui
tratado, vê-se a fl. 134 que o aresto fundamentou a não aplicação da benesse
pleiteada pela defesa nas razões de apelação.
A
Turma
julgadora
entendeu
que
a
substituição não era viável tendo em vista a prática de crime de maior
gravidade (roubo), ao que se somou a constatação de possuir o embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1501428-39.2018.8.26.0348/50000 -Voto no
3
outra condenação pelo crime de furto. Fundamentada a recusa ao benefício,
não se há falar em omissão.
No que importa ao regime prisional, o
semiaberto foi mantido em observância ao já mencionado na sentença artigo
33 do Código Penal, em leitura contrario sensu de seu § 2o, alínea “b”, que
veda o regime aberto ao agente reincidente.
No ponto, pretende a Defesa que se faça má
aplicação do princípio da proporcionalidade, o que não é admissível. Isso
porque sua pretensão é a de que simplesmente se negue vigência à norma
penal em vigor. Por via reflexa, pretende também que se extrapole o teor da
Súmula no 269, do C. Superior Tribunal de Justiça (“é admissível a adoção do
regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro
anos
se
favoráveis
as
circunstâncias
judiciais”), teor, aliás, observado
implicitamente pelo V. Acórdão embargado.
Os argumentos da Defesa não têm o condão
de alterar o já decidido. A alegação traduz-se em mera insatisfação quanto à
solução apresentada, insatisfação para o que não se prestam os embargos de
declaração. Nesse sentido, Júlio Fabbrini Mirabete expõe que:
[...] como a finalidade dos embargos de declaração é
apenas a de esclarecer, tornar claro o acórdão proferido, sem
modificar a substância, não se admitem, por serem impróprios,
aqueles em que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o
preenchimento de omissão ou explicação da parte obscura ou
ambígua do julgado, se pretende rediscutir questão que nele
ficou claramente decidida, para modificá-lo em sua essência ou
substância. Assim, não é possível, em embargos de declaração,
alterar mudar ou aumentar o julgamento. Assim não fosse,
permitir-se-ia a reforma do julgado com excesso de poder, porque,
pela decisão proferida, já estava finda a jurisdição do tribunal.
(Código de Processo Penal Interpretado. São Paulo: Editora
Atlas. p. 720).
Do exposto, REJEITARAM os embargos.
Amable Lopez Soto
relator